Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724883-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE SALES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao agravado, para contrarrazões (ID 26245696) Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora